Tribunal: TJDFT
Processo: 0793882-81.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APARELHO CELULAR. ASSISTÊNCIA TÉCNICA. ART. 373, I, do CPC. ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA EMPRESA RÉ. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar apenas o réu LL CELULARES E VARIEDADES à restituição de R$ 830,00 à parte autora. Em suas razões, o recorrente alega que a recorrida está inscrita no CNPJ sob a natureza jurídica de empresário individual e que, segundo o STJ, o empresário individual atua em nome própria, de modo que requer seja reconhecida a responsabilidade direta e ilimitada do sócio pessoa física. Alega que entregou à assistência técnica um celular funcionando e recebeu uma “carcaça oca” e que o réu é revel, presumindo-se verdadeiros os fatos alegados. Aduz que o aparelho tinha valor de mercado, tendo o réu reduzido esse valor a zero. Requer a reparação integral do valor do bem. Sustenta a existência de danos morais.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça ora concedida (ID 81268149). Não foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar: i) a natureza jurídica da empresa ré e a responsabilidade do sócio pelos atos por ela praticados; ii) o dano material no que se refere à perda total do bem; iii) se cabível indenização por dano moral.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica entre as partes é consumerista, pois elas se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.
5. Os recorridos, embora devidamente citados, não compareceram à audiência de conciliação e nem aprestaram contestação, impondo-se, pois, reconhecer a sua revelia, nos termos do que dispõe o artigo 20, da Lei no 9.099/95. Contudo, a revelia induz uma presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pelo autor, o que não significa que esteja o magistrado vinculado a tal efeito, podendo, inclusive, julgar improcedente o pedido inicial.
6. Relata o autor que levou seu aparelho celular à loja de assistência técnica ré para trocar o display e a capa traseira trincada, pagando antecipadamente o valor de R$ 830,00. Aduz que o aparelho permaneceu na loja ré por mais de 50 dias sem que tenha sido consertado e que o segundo réu entregou o aparelho danificado e com peças faltando, o que causou a perda total do bem.
7. Nos termos do art. 373, I, do CPC, é ônus da parte autora apresentar provas de fatos constitutivos de seu direito. Assim, cabia ao autor trazer aos autos documentos que comprovassem ter a empresa ré natureza de empresa individual, o que não ocorreu. Cabe ressaltar que, apesar de suas alegações, o autor deixou de juntar o comprovante de inscrição e situação cadastral da parte ré, de modo a identificar sua natureza jurídica. Portanto, a sentença deve ser mantida quanto à responsabilidade exclusiva da empresa ré pelos prejuízos causados ao autor.
8. No que tange ao dano material referente à perda do bem, o autor alega que exigir a apresentação pelo consumidor de laudo pericial constitui prova diabólica. Contudo, razão não lhe assiste. A apresentação de laudo elaborado por técnico não é prova impossível de ser feita por ele e, nos termos do citado artigo 373, I, do CPC, é ônus que lhe cabe. O documento de ID 81268065 não é suficiente para comprovar os danos que o autor alega terem sido provocados pela parte ré.
9. Quanto ao dano moral, verifica-se que o aparelho celular do autor permaneceu em posse da empresa ré por mais de 50 (cinquenta) dias, quando o combinado foi que o aparelho seria entregue no mesmo dia. Além disso, o defeito do aparelho não foi sanado e, nas conversas entabuladas entre as partes, é possível observar o desrespeito e descaso do fornecedor com o cliente, com nítida violação aos direitos da personalidade do autor. O caso concreto não se trata de mero inadimplemento contratual, mas de constrangimento e humilhação que ultrapassam o mero aborrecimento do cotidiano, ensejando, portanto, indenização por danos morais.
10. O valor da reparação extrapatrimonial deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz sopesar as circunstâncias do fato, o dano e sua extensão, de modo que o valor não seja irrisório nem represente enriquecimento sem causa, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Assim, fixo o valor de R$ 1.500,00, o qual se mostra adequado, e atende aos critérios da justa reparação.
IV. Dispositivo e tese
11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para condenar a empresa ré LL CELULARES E VARIEDADES a pagar ao autor R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), à título de indenização por danos morais, com atualização pelo IPCA, a partir desta data (súmula 362 do STJ), e juros pela taxa SELIC, a partir da citação, deduzida a correção monetária, nos termos da Lei 14.905/24, que alterou o art. 406 do Código Civil. Mantidos os demais termos da sentença. Sem condenação em custas e honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.
12. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.